Tribunal: TJPA
Processo: 0809060-31.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809060-31.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ELENILSON PACHECO VIEGAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121, §2°, II, DO CP – RECORRENTE PRONUNCIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 413, DO CPP – PLEITEIA PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DO DIA 18/11/2011, FACE A AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – Procedência.
Da análise dos autos, observa-se que na primeira audiência realizada no dia 24/08/2011, em virtude da ausência justificada da Defensoria Pública, bem como do recorrente, o magistrado redesignou o ato para o dia 18/11/2011. Na audiência realizada no dia 18/11/2011, foi ouvida a testemunha Paulo Roberto da Silva Quaresma, ocasião em que estavam ausentes o réu, que não foi localizado no endereço informado nos autos, conforme Certidão (ID 10047345), e a Defensora Pública Dra. Ana Laura Macedo Sá, tendo o magistrado, então, decretado a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, vez que mudou de endereço sem noticiar o Juízo. No dia 12/12/2011, o magistrado nomeou o Dr. Vivaldo Joaquim Machado para o ato, tendo sido ouvida a testemunha Carlos Alberto Domingues das Mercês Junior, ou seja, a audiência do dia 18/11/2011, restou realizada sem qualquer defesa técnica. Dessa forma, considerando que a audiência do dia 18/11/2011 foi realizada sem a presença da Defensoria Pública, com a oitiva da testemunha, sem que o magistrado nomeasse defensor substituto, ainda que provisoriamente, ou só para o efeito do ato, é prejudicial ao recorrente, conforme determinação contida no artigo 265, §2º, do Código de Processo Penal, que estabelece:
“Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (...)
§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.
” Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, ou mesmo da Defensoria Pública, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Elenilson Pacheco Viegas, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Consta dos autos que no dia 17 de agosto de 2007, a vítima e o ora denunciado estavam trabalhando na serraria de Gessivaldo Almeida Pantoja, quando iniciaram uma discussão, tendo após Elenilson Pacheco Viegas atingido o ofendido com um porrete, o qual caiu ao chão e vomitou sangue duas vezes, vindo a óbito.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Elenilson Pacheco Viegas, ante a prática delitiva dos artigos 121, §2°, II, do CP, nos termos do artigo 413, do CPP.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna preliminarmente pela nulidade, aduzindo que a oitiva de Paulo Roberto da Silva Quaresma, ocorreu sem a presença da defesa técnica, ocasionando ofensa ao devido processo legal, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 564, III, “c”, “e” e IV, do CPP, bem como a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 564, V, do CPP, por ausência de fundamentação concreta.

No mérito, requer a impronúncia, por ausência de indícios suficientes para a pronúncia e alternativamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a audiência realizada em 18/11/2011 e consequentemente todos os atos posteriores.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e provimento parcial, para que seja declarada a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18/11/2011 e demais atos posteriores, nos termos do artigo 265, §2°, do CPP, restando prejudicada as demais teses do apelo defensivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Inicialmente, o agravante pleiteou a preliminar de nulidade, aduzindo que a oitiva de Roberto da Silva Quaresma, ocorreu sem a presença da defesa técnica, ocasionando ofensa ao devido processo legal, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 564, III, “c”, “e” e IV, do CPP.

Da análise dos autos, observa-se que na primeira audiência realizada no dia 24/08/2011, em virtude da ausência justificada da Defensoria Pública, bem como do recorrente, o magistrado redesignou o ato para o dia 18/11/2011.

Na audiência realizada no dia 18/11/2011, foi ouvida a testemunha Paulo Roberto da Silva Quaresma, ocasião em que estavam ausentes o réu, que não foi localizado no endereço informado nos autos, conforme Certidão (ID 10047345), e a Defensora Pública Dra. Ana Laura Macedo Sá, tendo o magistrado, então, decretado a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, vez que mudou de endereço sem noticiar o Juízo.

No dia 12/12/2011, o magistrado nomeou o Dr. Vivaldo Joaquim Machado para o ato, tendo sido ouvida a testemunha Carlos Alberto Domingues das Mercês Junior, ou seja, a audiência do dia 18/11/2011, restou realizada sem qualquer defesa técnica.

Dessa forma, considerando que a audiência do dia 18/11/2011 foi realizada sem a presença da Defensoria Pública, com a oitiva da testemunha, sem que o magistrado nomeasse defensor substituto, ainda que provisoriamente, ou só para o efeito do ato, é prejudicial ao recorrente, conforme determinação contida no artigo 265, §2º, do Código de Processo Penal, que estabelece:
“Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (...)
§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.
(g.n.)”

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, ou mesmo da Defensoria Pública, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO CORRUPÇÃO DEMENORES E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios, portanto, não prospera a alegada contrariedade ao que dispõe o art. 619 do CPP. II - No caso, a eg. Corte de origem consignou que o advogado constituído, a despeito de intimado para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato, o que culminou na nomeação do defensor dativo, para preservar e validar a realização procedimental e assegurar o direito à ampla defesa. III - A nomeação de defensor dativo para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança, como ocorreu no presente caso. Ademais, o § 2º do artigo 265 do Código de Processo Penal dispõe que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato, não havendo qualquer exigência no sentido de que seja um membro do órgão de assistência judiciária, vez que nem sempre um Defensor Público estará disponível no local ou no momento da solenidade, sendo que a norma processual penal busca evitar a perda de um ato processual que pode ser realizado validamente. IV - Com efeito, "De acordo com o entendimento desta Corte e também do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública" (RMS n. 49.902/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.968.753/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) (g.n.)

Dessa forma, a referida audiência deve ser anulada, assim como todos os atos subsequentes a ela, prejudicando as demais teses recursais.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou provimento,
para acolher a primeira preliminar suscitada, prejudicando as demais teses arguidas.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 07/11/2022